Tribunal: CARF
Processo: 13971.001618/2008-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.001618/2008-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.586 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
28 de janeiro de 2021
Assunto
REPERCUSSÃO DA DECISÃO DEFINITIVA
Recorrente
TEKA TECELAGEM KUEHNRICH S/A
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata o presente processo de declarações de compensação de débitos (fls.01/04, 05/08 e
09/12), no valor total de R$ 93.000,00, com utilização de créditos decorrentes de pedido
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13971.001618/2008-17
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001618/2008-17

de ressarcimento de crédito presumido de IPI apreciado no processo n°
13971.000178/2001-12.
A Autoridade Fiscal da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Blumenau, através
do despacho decisório de fls. 35/36, de 19/05/2008, decidiu por não homologar as
declarações de compensação, em razão da inexistência do alegado crédito, pois o pedido
de ressarcimento formulado e analisado no processo n° 13971.000178/2001 -12 foi
parcialmente deferido, conforme cópia do despacho decisório de fls. 14/19, exarado em
19/05/2004, e o valor deferido foi utilizado integralmente para homologar as
compensações apresentadas naquele processo.
Irresignada com a decisão administrativa de cujo teor teve ciência em 21/05/2008,
conforme aviso de recebimento nos autos, a contribuinte ofereceu a manifestação de
inconformidade de fls. 43/51, alegando, em síntese, que está garantido o direito ao
crédito presumido do IPI decorrentes das aquisições de combustível, lubrificante,
energia elétrica, e da prestação de serviços de industrialização por encomenda,
empregados em produtos exportados. Deste modo, ao final requer a reforma do
despacho decisório para que sejam acatadas as compensações efetuadas, considerando a
legitimidade dos créditos pleiteados.
Em 22 de abril de 2009, através do Acórdão n° 14-23.303, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de
junho de 2009, às e-folhas 151.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de julho de 2009, de
e-folhas 155 a 167.
Foi alegado:
Da análise do acórdão proferido pela DRJ de Ribeirão Preto, é possível se
verificar que o julgador não levou em consideração que a Recorrente ainda discute, na esfera
administrativa, o direito de crédito em outro processo administrativo de n°. 13971.000178/2001-
12.
Conforme já abordado anteriormente, as compensações objeto de discussão no
presente processo administrativo depende da análise completa do processo administrativo em
que se discute o direito de crédito.
A fim de não precluir a oportunidade de argumentação, a Recorrente
sinteticamente, aduz que o crédito utilizado para compensar os débitos em PER/DCOMP
originaram-se de pedidos de ressarcimento de IPI, tendo em vista o benefício que foi implantado
a partir da publicação da Lei Federal 9.363/96 em 17/12/96.
O benefício estabelecido por este diploma legal determina que a base de
cálculo para apuração do Crédito Presumido de IPI seria composta apenas pelas aquisições .de
matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagem. Em 29/06/2001 houve a
inclusão dos combustíveis, lubrificantes, energia elétrica e prestações de serviços decorrentes de
industrialização por encomenda, que passaram a constar expressamente na base de cálculo do
crédito em questão.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001618/2008-17

Isto porque, os lubrificantes, combustíveis, a energia elétrica, assim como os
serviços de industrialização foram comparados aos produtos intermediários uma vez que, estes
são os insumos que uma empresa compra de outra para elaboração dos produtos de sua
especialidade.
Neste sentido, o Conselho de Contribuinte já se pronunciou sobre a matéria.
- Pedidos
Isso posto, requer o recebimento do presente Recurso Voluntário para fins de
reforma do acórdão proferido pela 2a Turma de Julgamento da DRJ de Ribeirão Preto,
reconhecendo o direito ao crédito presumido de IPI.
Ad Cautelam, caso este não seja o entendimento deste E. Conselho, requer a
suspensão deste processo até decisão final administrativa no feito que discute o direito creditório.
É o relatório.
VOTO
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
O contribuinte foi intimado do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 16 de
junho de 2009, às e-folhas 151.
O contribuinte ingressou com Recurso Voluntário, em 13 de julho de 2009, de
e-folhas 155.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 Do direito a compensação;
Passa-se à análise.
Trata o presente processo de declarações de compensação de débitos (fls.01/04,
05/08 e 09/12), no valor total de R$ 93.000,00, com utilização de créditos decorrentes de pedido
de ressarcimento de crédito presumido de IPI apreciado no processo n° 13971.000178/2001-12.
Faz necessário um breve relato quanto ao pedido de ressarcimento referente ao
Processo Administrativo Fiscal n° 13971.000178/2001-12.
A pessoa jurídica mencionada apresenta pedido de ressarcimento do Crédito Presumido
do IPI acumulado ao longo do 4o trimestre-calendário de 2000 no valor de R$
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001618/2008-17

317.545,51 (fl. 01) e pedido de ressarcimento complementar àquele no valor de R$
104.311,48 (fl. 37), totalizando R$ 421.856,99 (Quatrocentos e vinte e um mil,
oitocentos e cinquenta e seis Reais e noventa e nove centavos).
Apresentou documentação que julgou necessária para comprovação de tal direito
pleiteado, que se encontra de fls. 02 a 62. Nesta havia pedidos de compensação (fls. 30 e
31).
Em atendimento às Intimações Saort/DRF/Blumenau n° 045/04 (fls. 82 a 86) e 077/04
(fl. 290), apresenta documentação solicitada para análise do direito creditório (fls. 88 a
301).
A interessada declara que ao longo do 4o trimestre-calendário de 2000 fabricou e
exportou produtos das posições 5208, 5209, 5210, 5802, 6207, 6208, 6209, 6211, 6301,
6302, 6303, 6304 e 9404 (fl. 89), segundo Decreto n° 2.092/96 (TIPI/96).
Apresentou relação dos registros e despachos de exportação, que se encontra de fls. 118
a 123, a respeito dos quais fez-se, por amostragem, consulta no sistema SISCOMEX
com intuito de certificar a averbação destes, não havendo informações divergentes
quanto às exportações.
Para cálculo do Crédito Presumido, utilizou-se das seguintes fontes de informação
prestadas pelo contribuinte:
A Receita de exportação e a Receita Operacional Bruta (ROB) foram obtidas através da
memória de cálculo apresentada (fl. 15) e da DCTF (fl. 100);
Para cálculo do Custo dos insumos para o processo produtivo, considerou-se, com as
ressalvas a seguir expostas, a composição do consumo demonstrada pela empresa
interessada às fls. 16 e 17, construída por ela da seguinte forma:
com base nos balancetes cruzados (fls. 43 a 48) a interessada estabelece o consumo de
algodão pluma de terceiros, de fios e urdumes de terceiros, de tecidos e artefatos de
terceiros, de fibra de poliéster, de químicos e anilinas, de aviamentos diversos, de
envoltórios e embalagens, enchimento e forração de colchas, de combustíveis
industriais, de materiais intermediários , de confecção de quadros e cilindros e de
lubrificantes industriais;
deste exclui o consumo de insumos importados e o valor de frete e adiciona o ICMS.
Aqui importa esclarecer que a interessada considerou em seus cálculos o consumo de
combustíveis (R$ 8.933.917,93) e de lubrificantes industriais (R$ 275.780,15) como
parte do custo acumulado até março.
A inclusão deste valor não foi aceita pela fiscalização, pois no artigo primeiro da Lei
9.636/99, em que são expostas as aquisições a serem consideradas na quantificação do
crédito, tem-se “aquisições, no mercado interno, de matérías-primas, produtos
intermediários e material de embalagem, para utilização no processo produtivo", tendo
sido esclarecido o conceito de matéria-prima e produto intermediário, para fins de
créditos de IPI, no Parecer Normativo CST n° 181, de 1974, que dispõe no seu item 13:
“13 - Por outro lado, ressalvados os casos de incentivos expressamente previstos em lei,
não geram direito ao crédito do imposto os produtos incorporados às instalações
industriais, as partes, peças e acessórios de máquinas equipamentos e ferramentas,
mesmo que se desgastem ou se consumam no decorrer do processo de industrialização,
bem como os produtos empregados na manutenção das instalações, das máquinas e
equipamentos, inclusive lubrificantes e combustíveis necessários ao seu acionamento.
Entre outros, são produtos dessa natureza: limas, rebolos, lâmina de serra, mandris,
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3302-001.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001618/2008-17

brocas, tijolos refratáríos usados em fornos de fusão de metais, tintas e lubrificantes
empregados na manutenção de máquinas e equipamentos etc."
Prova disto é que a Medida Provisória n° 2.002, de 26 de julho de 2001, posteriormente
convertida na Lei n° 10.276, de 2001, admitiu expressamente a inclusão dos valores
relativos a combustíveis na base de cálculo do Crédito Presumido, desde que o
contribuinte opte pela nova sistemática de apuração deste crédito, chamada por esta Lei
de regime alternativo.
Em relação ao pedido complementar de R$ 104.311,48 (fl. 37), resultou do
entendimento da interessada de que teria direito a Crédito Presumido do IPI resultante
da inclusão de valores pagos a título de “prestação de serviços de industrialização por
encomenda, serviços de transporte (frete) e energia elétrica” na composição do custo
considerado no cálculo deste crédito, conforme declaração de fl. 36.
Com base na legislação que dispunha a cerca do Crédito Presumido à época
correspondente ao período de apuração (2000), o custo da energia elétrica utilizada no
processo produtivo, assim como o valor pago por prestação de serviço de
industrialização por encomenda não estavam contemplados no conceito de aquisições de
msumos componente da base de calculo do ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS na
forma de crédito presumido de IPI.
Tais hipóteses só foram trazidas pela legislação como fatos geradores de crédito
presumido de IPI, a partir da Medida Provisória n° 2.002, de 26 de julho de 2001,
posteriormente convertida na Lei n° 10.276, de 10 de setembro de 2001, que admitiu a
inclusão dos valores relativos a combustíveis, energia elétrica e a prestação de serviço
de industrialização por encomenda na base de cálculo do crédito presumido, desde que o
contribuinte opte pela sistemática do regime alternativo.
Sabendo que a retroatividade da lei é situação de exceção, e como tal não se presume,
devendo ser expressa a menção no seu texto de que se aplica aos fatos pretéritos, e não
sendo este o caso da referida Lei 10.276/2001, não é passível de ressarcimento o
PIS/PASEP e a COFINS incidentes sobre o valor da prestação de serviço de
industrialização por encomenda e da aquisição de energia elétrica no ano de 2000.
De forma que só aceitou-se a inclusão do frete ao custo acumulado (R$ 1.053.587,65).
O quadro a seguir demonstra que o valor a ser ressarcido é de R$ 285.032,62.

Fez-se prova da escrituração e do estorno do crédito pleiteado (fls. 153 e 298 deste
processo).
Em, 23 de abril de 2004, o Despacho Decisório decidiu pelo DEFERIMENTO
PARCIAL do pedido da fls. 01 e 23, ressarcindo o crédito de R$ 285.032,62 (Duzentos
e oitenta e cinco mil, trinta e dois Reais e sessenta e dois centavos), dentro das
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3302-001.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001618/2008-17

condições estabelecidas na IN SRF n° 210/02, observados os pedidos de compensação
de fls. 30 e 31.
Como informado, as declarações de compensação em exame têm como
fundamento o direito creditório pleiteado no Pedido de Ressarcimento de IPI formalizado no
processo n° 13971.000178/2001-12.
Contudo, em Despacho Decisório proferido naquele processo no dia
19/05/2004 (fls. 14/19), o Senhor Delegado da DRF/Blumenau reconheceu apenas parcialmente
o direito creditório pleiteado pela contribuinte, e autorizou a compensação até o limite do direito
creditório reconhecido.
Por meio do Comunicado/Saort de 11/08/2004 (fl. 29), deu-se à contribuinte
ciência dessa decisão, bem como de que, depois de efetivadas as compensações autorizadas, até
o limite do crédito reconhecido, restou saldo devedor, conforme Carta Cobrança e Darf que
seguiam anexos. A ciência ocorreu no dia 16/08/2004, conforme Aviso de Recebimento de fl.
33.
Como o direito creditório reconhecido à contribuinte no processo n°
13971.000178/2001-12 se exauriu nas compensações efetivadas no âmbito daquele processo, as
compensações em exame se revelam indevidas.
Oportuno ressaltar que, embora as compensações sejam indevidas, por se
pautarem em direito creditório inexistente, o ato de apresentação das declarações de
compensação não constitui, por si só, afronta à legislação em vigor, uma vez que nas datas em
que foram apresentadas, 15/12/2003, 14/01/2004 e 16/01/2004, a contribuinte ainda não tinha
sido cientificada da decisão que reconheceu apenas parcialmente seu direito creditório e da
consequente insuficiência do mesmo para as compensações efetivadas nas Dcomps de fls. 01/04,
05/08 e 09/12.
Entretanto, as declarações de compensação em exame não compuseram os
autos do processo n° 13971.000178/2001-12 e, consequentemente, naquele processo não houve
pronunciamento formal da autoridade competente a respeito das mesmas. Esse pronunciamento,
registre-se, é indispensável, em face do disposto no art. 74, caput e §§ 2o e 5o, da Lei n° 9.430, de
1996, com a redação dada pelas leis n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e n° 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
Dessa forma, sob o fundamento da inexistência de direito creditório apto a
suportar as compensações em exame, por ter, o direito creditório reconhecido no processo n°
13971.000178/2001-12, se exaurido nas compensações efetivadas naquele processo, foi
proposta a não homologação das compensações declaradas por meio das Dcomps n°
28836.88494.151203.1.3.01-7814 (fls. 01/04), 23996.71523.140104.1.7.01-9532 (fls. 0/08) e
42034.22350.160104.1.7.01-2670 (fls. 09/12).
Em 19 de maio de 2008, a Autoridade Fiscal da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Blumenau, através do despacho decisório, decidiu por não homologar as
declarações de compensação, em razão da inexistência do alegado crédito.
A interessada apresentou Manifestação de Inconformidade.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3302-001.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001618/2008-17

Em 22 de abril de 2009, através do Acórdão n° 14-23.303, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Ribeirão Preto/SP, por unanimidade de votos, indeferiu a
solicitação.
O Recurso Voluntário alega às e-folhas 159:
Não há que se falar prontamente em não homologação das compensações, haja vista que
o processo de compensação deve ficar suspenso até a decisão final do processo
administrativo que discute o crédito utilizado para as compensações.
Outra solução não poderia, pois a solução dos pedidos de compensação está diretamente
atrelada à decisão que será proferida no Pedido de Ressarcimento de IPI formulado sob
o n°. 13971.000178/2001-12 que, atualmente, tramita perante a Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
Portanto, os valores compensados neste processo administrativo, relativos as
Declarações de Compensação em análise, devem permanecer com sua exigibilidade
suspensa enquanto pendente de decisão final na via administrativa o Pedido de
Ressarcimento n°. 13971.000178/2001-12, sem embargo de sua posterior cobrança, em
caso de eventual insucesso da Recorrente.

Consta como última movimentação no Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais:

Considerando, pois, que os débitos discutidos neste processo foram objeto dos
pedidos de compensação discutidos no processo no. 13971.000178/2001-12, entendo que o
presente julgamento deve ser convertido em Resolução para que a unidade de origem:
1. Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo
administrativo no. 13971.000178/2001-12, com todos os documentos
essenciais;
2. Analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão
definitiva daquele processo sobre o presente processo, determinando, em
especial, se os débitos objeto da autuação discutida neste processo foram
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3302-001.586 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13971.001618/2008-17

extintos por compensação no processo no. 13971.000178/2001-12.
Deverá ser dada atenção ao controle de eventual duplicidade de débitos
lavrados neste processo e compensados no outro processo administrativo;
3. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo,
no qual sejam apresentados todos elementos aptos para justificar as
análises realizadas e conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos
os documentos essenciais para fundamentar seu parecer;
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11;
5. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do
julgamento.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital